Tribunal: TJDFT
Processo: 0749535-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749535-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO SILVA EUFRAUZINO RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. NEGOU-SE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de regularização do preparo, mesmo após a concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas iniciais. O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a ausência de preparo não impede o conhecimento do recurso, pois versa sobre a própria concessão da justiça gratuita; (ii) a negativa da gratuidade viola o direito fundamental de acesso à justiça e o mínimo existencial; (iii) a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, sendo indevida a exigência de prova; (iv) houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa da justiça gratuita e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito violaram o direito fundamental de acesso à justiça e os princípios constitucionais; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento das custas, mesmo após concessão de prazo, justifica a extinção do feito. III. Razões de decidir 3. A concessão da justiça gratuita demanda, quando impugnada ou não evidenciada de plano, a demonstração da necessidade, ônus do qual o autor não se desincumbiu. 4. A extinção do processo sem resolução do mérito está autorizada pelo CPC, art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 330, IV, e art. 485, I, diante da inércia da parte na regularização do preparo ou comprovação da hipossuficiência. 5. Não se verifica violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal ou da dignidade da pessoa humana, pois foi assegurado ao autor o prazo para a devida regularização. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao apelo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de estar comprovado nos autos que preenche os requisitos para tanto. Acrescenta que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Por fim, pleiteia a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior adota o entendimento de que, no caso de pessoa natural, existe presunção iuris tantum de que o requerente que pleiteia o benefício da gratuidade da justiça não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometer sua subsistência e de sua família. Tal presunção, no entanto, é relativa e o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita caso encontre elementos que infirmem a hipossuficiência alegada.” (AREsp n. 2.911.448/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Verifico que, requerida a gratuidade de justiça, o d. Juízo a quo ofereceu prazo para que o autor/apelante, Roberto Silva Eufrauzino, comprovasse a sua hipossuficiência ou realizasse o pagamento das custas iniciais (ID 71759269). Contudo, o autor quedou-se inerte (ID 71759271). Assim, correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes da r. sentença (CPC 321 parágrafo único c/c 330 IV; 485 I). (ID 73937163). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017